Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700768-44.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARIMATEA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para manifestar-se sobre os fatos narrados na petição ID 26908696, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito